Tribunal: STF
Processo: HC 86512
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONTÉM PEDIDO DISTINTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
No habeas corpus impetrado ao Supremo Tribunal Federal,
discute-se o quantum da fixação da pena do paciente, enquanto, no
writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, o pedido era
atinente à liberdade provisória.
Habeas corpus de que não se
conhece, para se evitar supressão de instância.